Tribunal: TJMT
Processo: 1032640-40.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032640-40.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.357.293/0001-12 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (EMBARGANTE), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO ÚNICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO OU DO CORRETO VALOR EVENTUALMENTE DEVIDO DA EXECUÇÃO - EMENDA À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - PRECEDENTE DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE NECESSIDADE DE MEMÓRIA DE CÁLCULO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – VERIFICAÇÃO POR CÁLCULOS MATEMÁTICOS – PREVALÊNCIA DA TESE DO ACÓRDÃO -
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“Conforme entendimento assente na Jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1599000/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 16/02/2017). 2. (...) (APELAÇÃO CÍVEL, Relator: Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)”.

Mostra-se descabida a tese de mitigação do entendimento de necessidade de apresentação de memória de cálculo demonstrando o excesso, quando não necessária a perícia contábil; mas sim meros cálculos matemáticos.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
MVG PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA – ME, ITAMAR ZEITOUN E IRLAN ZEITOUN
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU,
nos termos do voto do Relator, o Recurso de Apelação Cível n.
1032640-40.2017.8.11.0041
,
interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em síntese, o Embargante alega que “(...)
o acórdão embargado restou omisso, uma vez que não apreciou a possibilidade de mitigação do entendimento supra esposado, quando a verificação da ocorrência de excesso depende da realização de perícia técnica”. (ID.
Num. 83530964 - Pág. 1)

Defende que a apuração de excesso dependia de perícia técnica contábil, e, por consequência, a mitigação do entendimento disposto no acórdão.

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar a omissão indicada.

Prequestiona as matérias tratadas, em especial os artigos 10, 321 e 917, todos do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
MVG PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA – ME, ITAMAR ZEITOUN E IRLAN ZEITOUN
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU,
nos termos do voto do Relator, o Recurso de Apelação Cível n.
1032640-40.2017.8.11.0041
,
interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A,

sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO ÚNICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO OU DO CORRETO VALOR EVENTUALMENTE DEVIDO DA EXECUÇÃO - EMENDA À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - PRECEDENTE DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme entendimento assente na Jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1599000/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 16/02/2017). 2. (...) (APELAÇÃO CÍVEL, Relator: Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se acerca dos pontos relevantes para o deslinde da demanda, inclusive porque a questão envolve Execução de contrato bancário (nota de crédito comercial), o qual demanda cálculos meramente aritméticos, não se mostrando necessária a produção de perícia contábil.

Assim, prevalece o teor do acórdão que se posicionou pela necessidade de demonstração do excesso por meio de cálculo, o que não foi providenciado pela parte Apelante/Embargante, em momento oportuno.

Prevalece os termos do acórdão, os quais reproduzo em parte:

“(...)
Vê-se que o único fundamento dos Embargos à Execução foi o excesso, de modo que caberia ao Embargante trazer a memória de cálculo com a indicação do que valor que entenderia correto.

Todavia, a inicial não trouxe o mencionado cálculo, de modo que se mostra viável a extinção, eis que não se admite à emenda à inicial nesta circunstância.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS INDEVIDOS E ABUSIVIDADE CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DO DEVEDOR – EMENDA À INICIAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao

embargante,

na

petição inicial, promover a indicação do valor que entende correto com a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, não sendo admitida a emenda da petição inicial. (N.U 0005204-05.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO (CPC/1973, ART. 739-A, § 5º) – EMENDA À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. “Conforme entendimento assente na Jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1599000/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 16/02/2017). 2. (...) (APELAÇÃO CÍVEL, Relator: Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO- EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS VALROES E MEMÓRIA DE CÁLCULO – ÔNUS DO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – PRECEDENTES DO STJ – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MUNICÍPIIO ISENTO – LEI Nº 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Fundados os embargos à execução contra a Fazenda Pública no excesso de execução, é dever do embargante apresentar, em tempo da inicial, a memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição. Na hipótese, o próprio Embargante admite que não indicou, na petição inicial, o valor que entende correto, bem como não apresentou a memória do cálculo, razão pela qual a sentença não merece ser reformada (...)”. (Apelação Cível n. 70603/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)

Acerca do posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, trago à baila o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. INICIAL. VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs. 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. Nos embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AResp 1022195/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019)

Assim, conclui-se que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, não havendo qualquer afronta ao princípio da decisão surpresa, visto que o caso é de embargos em face exclusivamente ao excesso, sem que fosse apresentada a memória de cálculo junto à inicial, sendo inadmitida a emenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo”.

Desse modo, não considero pertinentes os Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento, salientando-se que as questão são de direito, que dão ensejo a meros cálculos matemáticos, e não dependem de perícia.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021